Tribunal: STF
Processo: HC 105541
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO. Ante a envergadura do habeas corpus, cumpre julgá-lo em tempo razoável, com observância da preferência regimental. 


  




 PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo, impõe-se a concessão da ordem, devendo o alvará de soltura ser cumprido com as cautelas próprias. 




  




 HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS. A impetração de habeas corpus no Supremo, quando ainda está em curso idêntica medida no Superior Tribunal de Justiça, não implica o prejuízo desta última.